Tribunal: TJSP
Processo: 2034483-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA ONLINE EM CONTA POUPANÇA - QUANTIA SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS –– PENHORABILIDADE RECONHECIDA – RESERVA DE MEAÇÃO – DESCABIMENTO – TITULARIDADE APENAS DO EXECUTADO DE CONTA EXISTENTE DESDE ANTES DA UNIÃO – CONSTRIÇÃO MANTIDA

AGRAVO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000191465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2034483-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que é agravante
LEANDRO GOLFE ANDREAZZI, são agravados IBE BUSINESS EDUCATION
DE SÃO PAULO LTDA e FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ANDRADE NETO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.o 2034483-27.2020.8.26.0000
Agravante: Leandro Golfe Andreazzi
Agravada: Ibe Business Education de São Paulo Ltda. e outro
Comarca: Indaiatuba - 1a Vara Cível
Juiz prolator: Luiz Felipe Valente da Silva Rehfeldt
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA ONLINE
EM CONTA POUPANÇA - QUANTIA SUPERIOR A 40
SALÁRIOS
MÍNIMOS

PENHORABILIDADE
RECONHECIDA

RESERVA
DE
MEAÇÃO

DESCABIMENTO
TITULARIDADE APENAS DO
EXECUTADO DE CONTA EXISTENTE DESDE ANTES
DA UNIÃO CONSTRIÇÃO MANTIDA
AGRAVO DESPROVIDO
VOTO N.o 34222
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que nos autos de incidente de cumprimento de sentença deferiu
parcialmente a impugnação à penhora ofertada pelo executado.
O recorrente alega que da quantia bloqueada em sua
conta poupança, deve ser reservada a meação de sua esposa, pois embora
tenham se casado somente em fevereiro de 2018, vivem em união
estável desde fevereiros de 2017.
O recurso foi recebido no efeito meramente
devolutivo e encaminhado diretamente à mesa para julgamento.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Na decisão recorrida, foi deferido o bloqueio de R$

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.o 2034483-27.2020.8.26.0000
51.035,71na conta poupança de titularidade exclusiva do executado,
sendo que o débito atualizado perfaz o valor de R$ 53.686,28.
A decisão respeitou os limites impostos pelo artigo
833, X do CPC, na medida em que autorizou a penhora do valor que
extrapolassem os 40 salários mínimos encontrados na poupança. Tendo
sido verificado o saldo de R$ 90.955,71, autorizou apenas a penhora de
R$ 51.035,71, reservado ao executado a quantia de R$ 39.920,00,
correspondes a 40 salários mínimos.
O agravante diz que do montante penhorado, 50%
deve ser levantado em favor de sua esposa, haja vista viverem em união
estável desde fevereiro de 2017 e terem casado em fevereiro de 2018 sob
o regime de comunhão parcial de bens.
Contudo, como bem observado pelo julgador de
piso, descabida tal pretensão. Além do executado ser o único titular da
conta poupança objeto da penhora, a conta existe desde o ano de 2016,
tendo ela sido constituída, portanto, antes, de estabelecer união estável
com sua atual esposa.
Por outro lado, o fato de ter havido evolução
patrimonial após o reconhecimento do vínculo conjugal não se mostra
relevante a ponto de reservar a meação da cônjuge, caso contrário,
igualmente permitiria a perseguição de montante de titularidade
exclusivamente dela para saldar a dívida pessoal do marido, o que não se
pode admitir.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.o 2034483-27.2020.8.26.0000
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
ANDRADE NETO
Relator